Tribunal: TJSP
Processo: 2110096-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Execução Contratual
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Feito encaminhado ao arquivo provisório, em virtude da inércia da exequente. Pedido de reforma da decisão, ante o descabimento da extinção do feito. Arquivamento provisório que não se confunde com extinção. Necessidade de requerimento de desarquivamento do processo, em pedido dirigido ao juízo singular. Recurso desprovido.